Tribunal: STF
Processo: ADI 824
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-23
Data de publicação: 2001-05-23

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL QUE CRIA GRUPO
ESPECIAL DE ADVOGADOS COMPOSTO POR OCUPANTES DE CARGO PÚBLICO DE
ADVOGADO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL.
CARACTERIZADO O ENQUADRADAMENTO AUTOMÁTICO, SEM CONCURSO PÚBLICO.
OFENSA AO ART. 37, II, DA CF.
         AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.